Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Sobressai dos autos que a parte autora é integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, na especialidade motorista, estando lotado no Núcleo de Transporte, atuando no Hospital Regional de Ceilândia, realizando o transporte de pacientes entre unidades hospitalares e exames, além de transporte de materiais biológicos, manipulação de cadáveres para transporte, dentre outras atividades (ID 56468931).
IV. O autor usufruía de duas férias anuais (20 dias por semestre) até a publicação da Nota Técnica SEIGDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, a qual alega ter tolhido o direito ao servidor de gozar de férias semestrais. Afirma que, conforme laudo técnico de trabalho, realiza atividades que se amoldam ao exigido pela referida nota técnica. Requer a condenação do réu na obrigação de restituir os 10 dias referentes às férias de 2022 e 2023 e o valor de 1/3 referentes às parcelas dos anos de 2022 e 2023, além da anulação do item 12.2 da Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, a qual é contrário senso aos demais itens e parágrafos da mesma nota, ferindo o princípio da legalidade.
V. O ato administrativo em questão excede o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.
VI. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, §1o, dispõe que “o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.
VII. No caso, em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, o documento juntado aos autos (ID 56468931) demonstra que o exercício do cargo se dá no transporte de pacientes entre unidades hospitalares e exames, além de transporte de materiais biológicos, manipulação de cadáveres para transporte, dentre outras atividades. Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais.
VIII. As férias devem ser deferidas pela Administração para cada período de 12 meses de exercício (Art. 125 da LC n. 840/2011), e para os servidores da saúde em exercício nas unidades de pronto atendimento, centros cirúrgicos e outras áreas designadas na Lei n. 6.903/2021, de 20 dias a cada período de 6 meses, vedada, neste último caso, a acumulação e a conversão em pecúnia. Disso decorre que é dever da Administração designar o período de fruição pelo servidor. Portanto, a falta de designação de férias do servidor decorre de omissão da Administração, que tem o dever de marcar o período de gozo. Assim, verificada a omissão, cabe ao servidor exigir o cumprimento da norma legal ou a indenização equivalente.
IX. Desse modo, a sentença deve ser reformada para determinar que a parte ré assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecer exercendo atividades enquadradas no Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, bem como para condenar o Distrito Federal a restituir ao autor os 20 dias de saldo de férias dos anos de 2022 e 2023 (sendo 10 (dez) dias para cada um daqueles anos), além do pagamento da diferença do terço de férias, no montante de R$ 2.166,36, referente às parcelas vencidas de 2022 e 2023, acrescido de eventuais valores decorrente de férias que vencerem no curso da demanda.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a parte ré assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecer exercendo atividades enquadradas no Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, bem como para condenar o Distrito Federal a restituir ao autor os 20 dias de saldo de férias dos anos de 2022 e 2023 (sendo 10 (dez) dias para cada um daqueles anos), além do pagamento da diferença do terço de férias, no montante de R$ 2.166,36, referente às parcelas vencidas de 2022 e 2023, acrescido de eventuais valores decorrente de férias que vencerem no curso da demanda. Os valores devidos devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.